Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021295-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZABELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 072.425.211-81 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – ASSINATURA DIGITAL - CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL E
SELFIE
- RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E AFASTADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre inscrição de débitos nos cadastros de inadimplentes com alegado desconhecimento da origem: R$ 78,52 (setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos); R$ 117,64 (cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos); R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) e R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) disponibilizados em 06.12.2020.

2. O Juízo
a quo
reconheceu a legalidade do débito baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação com a condenação da parte demandante nas penalidades da litigância de má-fé.

3. Pretensão recursal da parte autora na reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e afastada as sanções pela litigância de má-fé.

4. Conjunto probatório juntado pelo recorrente na contestação (Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, cópia de documento pessoal e descrição dos produtos adquiridos - entregues à autora, no mesmo endereço declinado na inicial -, que deram origem aos débitos negativados), que demonstra a existência da relação jurídica e do débito negativo (CPC, art. 373, II). Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

5. A condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé se mostra adequada, porquanto ainda que tenha a parte recorrida atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das faturas.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023